Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-11.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527408
01/06/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44527408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.135
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600475-11.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDA: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] -
UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024.
PUBLICAÇÃO
EM
PERFIL
PESSOAL
NO
FACEBOOK.
COMPARAÇÃO
ENTRE
GESTÕES.
AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
DESCONTEXTUALIZADO.
CRÍTICA
POLÍTICA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PRINCÍPIO
DA
MÍNIMA
INTERVENÇÃO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.

Num. 44527408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada
em
publicação no Facebook na qual se atribuía
ao
candidato
adversário
problemas
de
infraestrutura urbana relacionados à sua
gestão anterior.
2. O recorrente alega que a publicação, que
continha imagens de ruas em mau estado de
conservação associadas à gestão anterior,
configura mera crítica política, amparada
pela liberdade de expressão e direito à
informação.
3. A sentença recorrida entendeu que a
vinculação das imagens à gestão anterior
era
descontextualizada
e
induzia
os
eleitores a associarem negativamente a
imagem do candidato adversário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a publicação impugnada, que
associa problemas de infraestrutura urbana
à gestão anterior do candidato adversário,
configura propaganda eleitoral irregular,
violando
a
liberdade
de
expressão
ou
extrapolando os limites da crítica política
aceitável no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral em
conteúdos publicados na internet deve ser
cautelosa, garantindo o mínimo impacto no
debate
democrático
e
a
liberdade
de
expressão, ressalvando-se casos de abuso.

Num. 44527408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
6. A publicação impugnada faz remissão a
fatos anteriores à atual gestão, relacionados
às precárias condições de asfalto da cidade,
sendo que o ônus probatório quanto à
desconexão entre as imagens e o município
caberia ao representante, encargo do qual
não se desincumbiu adequadamente.
7.
A
vedação
à
divulgação
de
fatos
inverídicos e descontextualizados visa a
evitar a disseminação de desinformação
com o objetivo de manipular a opinião
pública.
8. A publicação, apesar de veicular crítica
ácida às gestões anteriores, não é ofensiva,
não excede os limites da livre manifestação
do pensamento e da crítica legítima, e não
tem o condão de manipular a opinião
pública, na medida em que não há indícios
de
divulgação
de
fatos
sabidamente
inverídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A crítica política,
ainda que ácida, que relaciona problemas
de infraestrutura urbana à gestão anterior de
candidato,
não
configura
propaganda
eleitoral irregular se não houver divulgação
de
fatos
sabidamente
inverídicos
ou
descontextualizados. 2. A intervenção da
Justiça
Eleitoral
deve
ser
mínima,
respeitando a liberdade de expressão e o
debate democrático, restringindo-se aos casos de abuso que comprometam a
integridade do processo eleitoral.
_________

Num. 44527408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 57-D; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060158041,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE, Rp
nº 060180731, Min. Alexandre de Moraes,
DJE de 27/10/2023.; TRE-PR, REl nº
060047863 Acórdão nº 66004 UBIRATÃ
- PR
Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento:
17/12/2024,
Publicação:
19/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por FABIO DE OLIVEIRA D’ALÉCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã, por meio da
qual a liminar concedida foi confirmada e a representação ajuizada pela
Coligação “JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR” foi julgada
parcialmente procedente, reconhecendo-se a irregularidade da propaganda e
condenando-se o ora recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
por propaganda irregular na rede social Facebook (id. 44201230).

Num. 44527408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
Em suas razões (id. 44201237), o recorrente alega que a publicação em sua rede
social não configurou propaganda irregular, porquanto tratava de informações
relacionadas ao seu trabalho como gestor público municipal
decorrente da
situação de abandono anterior e que não houve utilização de desinformação com
o intuito de caluniar, difamar, injuriar ou apresentar fatos inverídicos.
Argumenta que o conteúdo divulgado possui natureza informativa, retrata sua
opinião, e está amparado pela liberdade de expressão e direito à informação.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 44201242) na qual argumenta que
o conteúdo divulgado pelo recorrente foi corretamente caracterizado como
descontextualizado e ofensivo, com potencial de prejudicar a imagem do
candidato adversário, influenciar indevidamente o eleitorado e comprometer a
igualdade entre os candidatos.
Sustenta que a liberdade de expressão encontra limites na proteção da honra e
imagem dos indivíduos, especialmente em contextos eleitorais.
Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer no qual
argumenta que os requisitos que autorizam o impulsionamento de conteúdo
foram desobedecidos pela parte representada. Ao final, manifestou-se opinando
pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto (id. 44204812).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44527408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
A sentença (id. 44201230) foi publicada em Mural Eletrônico em 30/10/2024 (id.
44201234) e o recurso protocolado em 31/10/2024 (id. 44201237), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, o
recurso merece conhecimento.
No mérito, a controvérsia reside na análise da regularidade da publicação
impugnada, veiculada na rede social Facebook, na qual se atribuía ao candidato
Baco a existência de buracos nas ruas do município de Ubiratã. O vídeo trazia
imagens de ruas com problemas de asfaltamento, acompanhadas da seguinte
narração:
Narrador: O Fábio e o Xandão fizeram muito asfalto e já vai começar no
distrito de Holanda e aí? Vai querer voltar pro buraco? O Baco deixou um
caos pelas ruas da cidade. Fábio e Xandão fizeram muito asfalto e já vai
começar no distrito de Holanda. E aí? Vai querer voltar pro buraco?
Além disso, extrai-se a seguinte legenda e captura de tela:
Você se lembra como era Ubiratã 4 anos atrás? Você acha que o Baco
cuidava bem da nossa cidade?
As ruas estavam esquecidas. E a população também!
Por isso, se você aprova tudo que fizemos para melhorar Ubiratã, peço que no
dia 06 de outubro, não tenha dúvida. Bote 11!
Não podemos regredir, não podemos voltar aos tempos de buraco!
É Fábio outra vez!
A sentença recorrida julgou procedente a representação, por entender que a
divulgação das imagens contendo buracos nas ruas como vinculadas à gestão
municipal anterior configura descontextualização tendente ao induzimento de

Num. 44527408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
criação artificial de estado mental nos eleitores. A irregularidade, segundo os
fundamentos da decisão, estaria na associação negativa da imagem do candidato
Baco a problemas de infraestrutura do município.
A análise dos autos, entretanto, enseja a conclusão de que o recurso merece
provimento.
Primeiramente é importante destacar que, como bem identificou a Procuradoria
Regional Eleitoral do Paraná, a publicação impugnada foi objeto de
impulsionamento, o que atrairia a incidência dos dispositivos legais relacionados
a essa modalidade de propaganda eleitoral.
Contudo, tal circunstância não foi objeto da causa de pedir apresentada na
petição inicial, tampouco foi ventilada na sentença ou em sede recursal, não
tendo sido objeto de contraditório.
Assim, em respeito ao princípio da adstrição e aos limites do efeito devolutivo
dos recursos, deixo de apreciar qualquer questão relacionada ao impulsionamento
da publicação impugnada.
Por outro lado, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

Num. 44527408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
Desse modo, a jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação
de ideias e críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes,
reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado
abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também

Num. 44527408 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos
e
narrativas
de
natureza
eminentemente
políticas
-
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)
Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a

Num. 44527408 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)
Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem
caráter eleitoral e extrapola os limites da liberdade de expressão, configura
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa nele
prevista.
Portanto, a questão posta em discussão exige avaliar se a publicação impugnada
contém material desinformativo ou inverdades aptas a ensejar a intervenção da
Justiça Eleitoral.
No caso em tela, a publicação impugnada fez remissão a fatos anteriores à atual
gestão, relacionadas às precárias condições de asfalto da cidade,
reconhecidamente como verdadeiras pelo juízo de origem na sentença.
Aliado a isso, ainda que não haja prova da origem das imagens, isso não
desqualifica o conteúdo da postagem, uma vez caberia ao representante o ônus
probatório quanto a desconexão entre as imagens e o município, encargo ao qual

Num. 44527408 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
não se desincumbiu adequadamente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Assim, considerando o reconhecimento pelo juízo de origem quanto às precárias
condições de asfalto do município, aliada a ausência de desincumbência do ônus
da prova pelo representante quanto a inverdade das alegações contidas na
postagem, a publicação não pode ser tida como falsa ou inverídica, tampouco seu
conteúdo pode ser automaticamente considerado como descontextualizado ou
desinformativo.
Nesse sentido, ressalto que a vedação à divulgação de fatos inverídicos e
descontextualizados tem como objetivo evitar a disseminação de desinformação,
conceituada por Elder Maia Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou
editado – e disseminado para que uma pessoa ou grupo, idealizador ou
contratante, ganhe algum proveito – econômico, político, concorrencial etc. –
através do ato de causar dano, utilizando multimeios e elementos da
psicologia – vieses, gatilhos emocionais – para manipular, driblar a
racionalidade e enganar pessoas em um dado contexto” (Liberdade de
expressão e desinformação em contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento
com base nas sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Belo
Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Isso não significa que caberá à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou
expressão contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas
formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas. O julgamento acerca do
cabimento da crítica formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe
apenas ao eleitor.
Na espécie, o que se tem é a veiculação de imagens de ruas em má condições ,
atribuídas a uma outra “época” em comparação a imagens de bens públicos bem
conservados, que seriam contemporâneas à atual gestão.

Num. 44527408 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
Portanto, a despeito da publicação veicular crítica ácida às gestões anteriores,
dentre as quais a do então candidato Baco, o vídeo não é ofensivo, não excede os
limites da livre manifestação do pensamento e da crítica legítima e não tem o
condão de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Por fim, ressalto que questão similar, também oriunda de Ubiratã, foi apreciada
por esta Corte ainda nas eleições 2024, que concluiu pela legitimidade da crítica
e pela regularidade da propaganda. Confira-se:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024. PUBLICAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL
NO
INSTAGRAM.
COMPARAÇÃO
ENTRE
GESTÕES.
AUSÊNCIA
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
DESCONTEXTUALIZADO.
CRÍTICA
POLÍTICA
LEGÍTIMA.
EXERCÍCIO
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PRINCÍPIO
DA
MÍNIMA
INTERVENÇÃO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral negativa irregular, considerando que
no conteúdo crítico não houve menção a datas, nomes ou partidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comparação de imagens
antigas e atuais, veiculada em perfil pessoal no Instagram, configura
propaganda eleitoral negativa descontextualizada ou desinformativa; (ii)
verificar se o conteúdo divulgado extrapola os limites da liberdade de
expressão, atraindo a incidência das normas eleitorais de vedação a
desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral deve atuar com o mínimo de interferência possível no
debate democrático, limitando–se aos casos de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, conforme art.
38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. A crítica política, ainda que ácida ou contundente, é protegida pelo direito
constitucional à liberdade de expressão, desde que não extrapole para a
desinformação, manipulação de fatos ou ofensas pessoais, conforme art.

Num. 44527408 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
57–D da Lei nº 9.504/97 e jurisprudência do TSE.
5. No caso em apreço, a publicação apresenta imagens autênticas e não
questionadas, referindo–se genericamente a uma "época de abandono" em
comparação à atual gestão, sem atribuir fatos inverídicos ou ofensivos a
pessoas identificadas, candidatos ou partidos.
6. A comparação de gestões, ainda que desfavorável à imagem dos
opositores, constitui crítica política legítima e deve ser resolvida no espaço do
debate público, cabendo ao eleitor avaliar o conteúdo das mensagens.
7. A intervenção da Justiça Eleitoral para tutelar a "qualidade" do discurso
político deve ser excepcional, sendo inaplicável no presente caso, em que não
há prova de desinformação ou manipulação deliberada dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A crítica política que compara gestões, ainda que
desfavorável a adversários, não configura propaganda eleitoral negativa
irregular quando não há prova da veiculação de fatos sabidamente inverídicos
ou descontextualizados. 2. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser pautada
pelo princípio da mínima intervenção no debate democrático, preservando a
liberdade de expressão e a livre circulação de ideias no período eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57–D; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo na Representação nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE,
Recurso na Representação nº 060180731, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 27/10/2023
(REl nº 060047863, Desa. Claudia Cristina Cristofani, publicado em sessão
em 19/12/2024)
Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do
candidato da Coligação recorrida em razão da comparação da atuação de gestões
anteriores, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no
caso em apreço, pois ausente imputação de fato calunioso, injurioso ou
difamatório ou, ainda, afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.

Num. 44527408 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118430809700000043468955
Número do documento: 25060118430809700000043468955
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:54:29
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no
mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a
representação eleitoral ajuizada contra a recorrente, afastando, por consequência,
a multa imposta, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600475-11.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO - Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO CLAUDINO D ALECIO -
PR72977 - RECORRIDA: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] -
UBIRATÃ - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727,
DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - PR74348,
LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025